Tribunal: TJSP
Processo: 3003566-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão à aplicação da Lei no 11.960/2009 pra fins de correção monetária – Impossibilidade – Reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 quanto à correção monetária - Julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003566-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IPESP -
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados
AFFONSO CELSO MARTINS FONTES, FELIZ ZACHARIAS, ANTONINO
EDGAR ALVARES, CAIUBY LUCIANO GOMES, CHARIF NICOLAU EID,
DIVAIR PIVETTA, BENEDICTO HESSEL ALVES, JORGE MIYASHIRO, JOSE
CARLOS MOREIRA DE OLIVEIRA, ALCIDES GERONUTTI, NEY AMARAL
BARBOSA, ARMENIO RAPHAELIAN, AMBROSIO GUIMARAES NETTO,
DECIO ANGELOTTI, ANTONIO PONTES DA SILVA, ATHAIL MARTINS DA
COSTA VIEIRA, SERGIO BAFFI SOARES, ANTÔNIO AUGUSTO FERNANDES,
ANTONIO LOPES DA FONTE FILHO, DANILO ALONSO MAESTRE FILHO,
IBERE DA SILVA PORTO e NICOLA SENATOX.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003566-08.2020.8.26.0000 -Voto no 30978 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 3003566-08.2020.8.26.0000
AGTE. : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO -
IPESP
AGDOS. : FELIZ ZACHARIAS (e outros)
COMARCA:
SÃO
PAULO

UNIDADE
DE
PROCESSAMENTO
DAS
EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA
CAPITAL
JUÍZA : ERIKA FOLHADELLA COSTA
VOTO No 30978
EMENTA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pretensão à
aplicação da Lei no 11.960/2009 pra fins de correção
monetária

Impossibilidade

Reconhecimento
da
inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 quanto à correção
monetária - Julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema
no 810, STF Recurso não provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 398/401, dos autos de execução ajuizada pelos ora agravados
em face do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, que acolheu em
parte a impugnação dos exequentes apenas para determinar a atualização o
valor do débito excluindo-se a incidência da Lei no 13.918/2009, aplicando-se a
SELIC desde a data-base até o efetivo pagamento para atualização do saldo
devedor.
Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada
viola a coisa julgada, na medida em que o título executivo judicial teria
determinado a aplicação da Lei no 11.960/2009 para o cálculo da correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003566-08.2020.8.26.0000 -Voto no 30978 – M.
3
monetária.
Indeferido efeito suspensivo pretendido (fl. 24).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 28/29)
FUNDAMENTOS.
O recurso não comporta provimento.
Com julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei Federal no 11.960/2009,
nos seguintes termos:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão
lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i)
assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter
não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv)
fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os
Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes”
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
foram fixadas as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003566-08.2020.8.26.0000 -Voto no 30978 – M.
4
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
(Repercussão Geral - Mérito, Tema 810, RE 870.947, Pleno, j.
20.09.2017).
E, também foi proferida, na data de 30.10.19, decisão
monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra
o aresto proferido no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 dos
recursos repetitivos, por entender que o julgado está em conformidade com o
entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810 da
repercussão geral.
Assim, manteve-se incólume a tese anteriormente fixada,
nos seguintes termos:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003566-08.2020.8.26.0000 -Voto no 30978 – M.
5
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA." TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003566-08.2020.8.26.0000 -Voto no 30978 – M.
6
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-
se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003566-08.2020.8.26.0000 -Voto no 30978 – M.
7
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada
a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação
da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC,
verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem
haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais
foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação
recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia".
6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a
condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no
período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a
aplicação do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida,
impôs a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC.
Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima
delineada, não havendo justificativa para reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003566-08.2020.8.26.0000 -Voto no 30978 – M.
8
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N
e seguintes do RISTJ.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)
Desta forma, ficou pacificado o entendimento no sentido de
que, nas condenações contra a Fazenda oriundas de relação jurídica de
natureza tributária, o índice para o cálculo da correção monetária será o
mesmo utilizado na cobrança de tributo.
Com efeito, trata-se de ação de repetição de indébito
tributário (fl. 59), com os cálculos de juros de mora realizados com base na
taxa Selic (fls. 12/57 e 244), portanto, de rigor a aplicação do mesmo índice
(taxa Selic) para atualização do débito ora impugnado.
Ademais, o ofício requisitório foi expedido em 10/04/2017
(fl. 286), com transito em julgado em 14/02/2017, quando jáì em vigor a Lei no
11.960/09, sendo devida sua adequação ao entendimento fixado pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema no 810, tendo em vista a
natureza processual da matéria referente aÌ correção monetária e os efeitos da
inconstitucionalidade declarada.
No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:
SERVIDOR ESTADUAL. REEXAME DE ACÓRDÃO EM FACE DOS TEMAS
810/STF e 905/STJ - APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA ISS, exercícios de 2009
a 2013 Município de Taboão da Serra Repetição de indébito tributário
Índices dos juros moratórios e da correção monetária: a) tese criada pelo
Tema 905/STJ - A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso; não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §
1o, do CTN); observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação
da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003566-08.2020.8.26.0000 -Voto no 30978 – M.
9
cumulação com quaisquer outros índices; b) Tese criada pelo Tema 810/STF -
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput) MANTIDO O PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO, porém, ajustando-se o Acórdão às aludidas teses.
(Apelação Cível 1003436-78.2014.8.26.0609; Relator (a): Rodrigues de Aguiar;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 08/04/2020
g.n.)
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Taxas c.c. Repetição de Indébito. Taxas de
Conservação de Vias, de Limpeza Pública e de Expediente. Alegação de
inconstitucionalidade. Sentença que julgou procedente a ação, para reconhecer a
ilegalidade e inconstitucionalidade na cobrança das taxas, desde o ano de 2015,
condenando a municipalidade à devolução dos valores, respeitada a prescrição
quinquenal, considerada a data do ajuizamento da ação, na forma da Súmula 85
do STJ, com incidência de correção monetária e de juros de mora, na forma
especificada, a ser apurado em fase de liquidação de sent. Pretensão à reforma.
Desacolhimento. Taxa de limpeza pública. Manifesta ilegalidade constatada, uma
vez que referida taxa não observa os requisitos da especificidade e divisibilidade.
Taxa de Conservação de Logradouros Públicos. Inexistência, igualmente, da
prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, porquanto sua execução
também beneficia toda a sociedade. Ilegalidade da exigência. Taxa de expediente
que afronta a norma geral de direito tributário prevista no art. 77 do CTN, já que
não decorre da disponibilização de serviço público específico e divisível, tampouco
do exercício regular do Poder de Polícia. Precedentes. Repetição de indébito
tributário. Atualização monetária que deve observar os mesmos índices que a
Fazenda Pública utiliza para cobrar seus devedores tributários, observada a
Súmula 162 do STJ. Juros moratórios incidentes somente após a fase de
conhecimento e que devem ser calculados no mesmo percentual que a Fazenda
Pública impõe enquanto credora e somente a partir do trânsito em julgado da
condenação. Não incidência de juros moratórios desde a expedição do precatório
até o decurso do prazo legal para o seu pagamento, nos termos da Súmula
Vinculante
17
do
STF.
Recurso
não
provido.
(Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003566-08.2020.8.26.0000 -Voto no 30978 – M.
10
1001098-12.2018.8.26.0474; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 31/01/2020 g.n.)
Assim sendo, nada há a ser modificado na r. decisão
agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator